Tribunal: STF
Processo: AI 459949
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL. FGTS. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CABIMENTO DE
AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5O, INCISO XXXVI, DA CARTA
DE OUTUBRO.
Entendimento firme desta colenda Corte no sentido de
que "o recurso extraordinário interposto no processo de ação
rescisória há de voltar-se contra a fundamentação do acórdão nela
proferido e não a da decisão rescindenda" (AI 504.134, Relator Min.
Sepúlveda Pertence).
Agravo regimental ao qual se nega provimento.